Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E AMEAÇA (ARTS. 345 E 147 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o denunciado nas penas dos arts. 147 e 345 do CPB, a um mês e quinze dias de detenção, no regime inicial aberto.
2. Em suas razões, argumenta que o apelante não foi ouvido em juízo, por ser revel, mas na Delegacia negou a autoria dos delitos. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da autoria e materialidade dos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria dos crimes em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. Observa-se que o apelante não só retirou o bem objeto de troca entre ele e a vítima sem autorização, como também o ameaçou com a seguinte expressão: “depois eu volto pra te acertar”.
6. A apuração feita pela 26a DP, e delineada no Termo Circunstanciado 101/2024, Ocorrência n.414/2024-1, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante praticou perseguição em face da vítima, conclusão adotada pela magistrada de 1o Grau: "A autoria e a materialidade do delito em comento ficaram comprovadas, não havendo que se falar em absolvição. As declarações prestadas pela vítima e testemunha em Juízo corroboram os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, o que, no caso em espécie, é suficiente para subsidiar decreto condenatório. Como se viu, a autoria e a materialidade do delito de ameaça também restaram devidamente comprovadas. As declarações prestadas pela vítima e testemunha em Juízo corroboram os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, levando à conclusão certa de que o réu, após a prática do delito de exercício arbitrário das próprias razões, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave. "
7. A despeito da negativa do apelante quanto à prática delituosa na fase policial, fato é que, do acervo probatório, é de fácil percepção a prática dos delitos em questão. Não merece reparo a sentença vergastada
II. DISPOSITIVO
8. Apelação DESPROVIDA.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 147 e 345 do CPB.